Tribunal: TJDFT
Processo: 0749217-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Complementação de aposentadoria. Perícia contábil. Preclusão parcial. Liquidação por arbitramento. Desnecessidade. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, na qual foi determinada a realização de prova pericial contábil para apuração dos valores retroativos decorrentes de complementação de aposentadoria reconhecida judicialmente.
2. O agravante sustenta a tese de que a determinação de perícia induz a iliquidez do título executivo e impõe a conversão do rito para liquidação por arbitramento, nos termos do art. 509, I, do CPC, de modo a suspender as penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC.
3. A agravada suscita o não conhecimento do recurso ao argumento de que a discussão relativa à multa e aos honorários do art. 523, § 1o, do CPC foi decidida anteriormente pelo juízo de origem e não houve impugnação oportuna.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conhecer do agravo quanto ao pedido de suspensão ou afastamento das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC; e (ii) determinar se a perícia contábil, no caso concreto, impõe a conversão do cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento.
III. Razões de decidir
5. Opera-se a preclusão temporal quanto ao capítulo decisório, proferido em cumprimento de sentença, que fixa ou mantém as penalidades do art. 523, § 1o, do CPC, quando ausente impugnação oportuna por agravo de instrumento.
6. A realização de perícia contábil não enseja a conversão do cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento, desde que a prova técnica requerida tenha finalidade estritamente verificatória, voltada à apuração e quantificação de valores controvertidos, sem implicar reabertura da discussão sobre o conteúdo do título executivo judicial, cujos critérios e comando condenatório já se encontram definitivamente fixados.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 509, 523, § 1o, 1.015, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI no 0745068-86.2025.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 25/2/2026; TJDFT, AGI no 0744005-26.2025.8.07.0000, Rela. Desa. Fátima Rafael, 7a Turma Cível, julgamento em 21/1/2026.